Tribunal: TJMT
Processo: 1013207-63.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1013207-63.2023.8.11.0001
ORIGEM: 8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: APARECIDA DOS SANTOS LEITE
RECORRIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 11 a 14/09/2023 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO – PACOTE DE VIAGEM – CVC – REFLEXOS DA PANDEMIA – COVID 19 - SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO INDENIZATÓRIO – INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação em que se alega a falha na prestação de serviço diante da ausência de reembolso integral de valores por viagem cancelada em decorrência da pandemia.
2. Por considerar que o pacote de viagem incluía passagem aérea, que estava agendado para março de 2021 e que não houve o reembolso integral do valor pago, já que a empresa de turismo não abateu o valor das passagens, tem-se demonstrados os danos materiais.
3. Lei no 14.046/2020 é aplicável a eventos, espetáculos e turismo, não sendo prevista, a princípio, nos termos do artigo 2o deste diploma legal, a devolução de valores, mas tão somente a disponibilização de crédito ou remarcação, com exceção das hipóteses que não é possível a disponibilização destas opções.
4. Se foi comprovado nos autos que a agência de turismo apresentou a possibilidade de disponibilização de crédito no valor integral do serviço e, havendo opção do consumidor pela rescisão contratual, legítima a incidência da multa, no valor de 15% sobre o valor efetivamente pago, previsto no item VIII do Termo de Anuência.
5. A frustração de recebimento inferior ao pretendido, apenas 04 dias após o prazo máximo fixado em lei, não gera desconforto a ponto de subsidiar a verba indenizatória por danos morais.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013207-63.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[APARECIDA DOS SANTOS LEITE - CPF: 174.801.831-00 (RECORRENTE), ALINNE MOREIRA RODRIGUES SCHMIDT - CPF: 033.553.121-00 (ADVOGADO), DANIELLE DE JESUS SILVA - CPF: 006.221.941-35 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 00.175.943/0007-40 (RECORRIDO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023